Tribunal: CARF
Processo: 16327.720968/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência de erro no índice de reajuste aplicado sobre a alíquota RAT, o chamado Fator Acidentário Previdenciário de que trata o art. 10, da Lei n° 10.666, de 2003, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa.
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO.
O contribuinte deve informar mensalmente, por meio da GFIP, a sua atividade econômica preponderante e a respectiva alíquota de Gilrat correspondente ao grau de risco de sua atividade.
O fato da lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, preconizado no art. 5o, inc. II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da Constituição da República.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MULTAS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720968/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.337 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência de erro no índice de reajuste aplicado sobre a alíquota
RAT, o chamado Fator Acidentário Previdenciário de que trata o art. 10, da Lei
n° 10.666, de 2003, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com
os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa.
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO.
O contribuinte deve informar mensalmente, por meio da GFIP, a sua atividade
econômica preponderante e a respectiva alíquota de Gilrat correspondente ao
grau de risco de sua atividade.
O fato da lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica
ofensa ao princípio da legalidade genérica, preconizado no art. 5o, inc. II, e da
legalidade tributária, art. 150, I, ambos da Constituição da República.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720968/2018-41
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MULTAS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento, uma vez presente a
hipótese caracterizadora de sua cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos argumentos de defesa relativos a erros e ilegalidades
na atribuição do FAP 2014; impossibilidade de majoração de índices do FAP 2014; alegações de
ilegalidades e inconstitucionalidades de leis e decretos e ofensa aos princípios da isonomia e
referibilidade; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-91.852 – 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO
(e.fls. 1899/1912), que julgou improcedente a impugnação do lançamento de Contribuições
Sociais Previdenciárias a título de adicional de financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (RAT/Gilrat). O lançamento compreende apenas à parcela do RAT/Gilrat relativa à
majoração decorrente do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) vigente em 2014, do período
compreendido pelas competências 01 a 12/2014, inclusive o décimo terceiro salário de 2014.
Consoante o “Relatório Fiscal” elaborado pela autoridade fiscal autuante (e.fls.
1107/1118), o sujeito passivo apresentou, junto ao então Ministério da Previdência Social
(MPS), contestação em relação ao FAP que lhe foi atribuído para o exercício de 2014, por meio
do Processo Administrativo no 1311150006172/01-1, irresignação esta que ainda não havia sido
apreciada até o momento da lavratura do Auto de Infração, objeto da presente lide.
Nos termos do disposto no § 3o, do art. 202-B, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 (incluído pelo Decreto no
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

7.126, 3 de março de 2010), vigente à época dos fatos e da autuação, a apresentação de
contestação relativa ao FAP atribuído às empresas pelo MPS, conforme o referido processo
administrativo, gera efeito suspensivo relativamente à contribuição devida. Dessa forma, a
exigibilidade do crédito tributário de que trata o presente processo foi considerada suspensa pela
autoridade julgadora de piso, conforme hipótese prevista no inciso III, do art. 151, do Código
Tributário Nacional (CTN), tendo sido o lançamento realizado para efeitos de formalização e
prevenção de eventual decadência do crédito tributário.
Por bem resumir o trabalho de auditoria realizado junto à autuada, reproduzo em
parte o relatório do Acórdão no 14.91.852 – 12a Turma/ DRJ/RPO:
Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas as remunerações pagas aos
segurados empregados da matriz (CNPJ 90.400.888/0001-42) em 2014, sobre as quais
não foram recolhidas integralmente as devidas contribuições ao RAT Ajustado.
Os valores das contribuições referentes às diferenças do RAT Ajustado foram apurados
através dos salários de contribuição constantes das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -GFIP da matriz em
situação de "exportadas" no sistema GFIP Web da Receita Federal do Brasil. Os dados
das GFIP que foram utilizadas pela auditoria constam do Demonstrativo - Dados das
GFIP Exportadas - 2014.
Traz considerações sobre a contribuição ao adicional de financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, apuração e aplicação do índice de Fator
Acidentário de Prevenção – FAP e o seu respectivo RAT Ajustado, expondo a
legislação de regência da matéria.
Desta feita, no caso do contribuinte, para todo o ano de 2014, a alíquota do RAT
Ajustado é igual a 5,4999%, que resulta da multiplicação de sua alíquota básica RAT
(3%) pelo FAP atribuído, ou seja, 3% x 1,8333 = 5,4999%.
Durante a auditoria verificou-se que apenas na matriz, nas competências de 01/2014 a
13/2014, do valor total da alíquota relativa à contribuição ao RAT Ajustado, qual seja,
5,4999%, que deveria incidir sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados, o contribuinte só recolheu o montante relativo à alíquota de
RAT Ajustado de 3,6666%, em razão de ter declarado em GFIP a alíquota RAT básica
de 2% e FAP igual a 1,83 (2% x 1,8333 = 3,6666%). Na GFIP o campo do FAP só é
informado com duas casas decimais (1,83), mas de fato, para fins de recolhimento, foi
utilizado o FAP de 1,8333, isto é, com 4 casas decimais.
Dessa forma, foram levantadas as diferenças entre os valores devidos de RAT Ajustado
e os efetivamente declarados e pagos. As diferenças de contribuição relativas ao RAT
Ajustado apuradas correspondem à alíquota de 1,8333%, sendo que:
a) A parcela referente apenas à alíquota básica de RAT de 1% (resultante da diferença
entre a alíquota básica do RAT de 3%, conforme o CNAE da matriz, e a alíquota básica
do RAT declarada em GFIP de 2%) é objeto do Processo Administrativo Fiscal n°
16327.720840/2018-87;
b) A parcela referente apenas à majoração da alíquota básica do RAT pelo FAP, que
corresponde a 0,8333%, em razão da existência de processo administrativo que versa
sobre o FAP do ano de 2014 em andamento, está com sua exigibilidade suspensa e, por
isso, está sendo cobrada em auto de infração apartado, integrante do Processo
Administrativo Fiscal n° 16327.720968/2018-41.
Em todas as GFIP da matriz (estabelecimento 90.400.888/0001-42), das competências
01/2014 a 13/2014, a empresa declarou o CNAE 6422-1/00, para o qual corresponde a
alíquota básica do RAT igual a 3%.
Havendo processo administrativo em curso acerca da matéria objeto do presente Auto
de Infração, a multa aplicada na apuração do respectivo crédito tributário é a multa de
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

ofício, no caso 75% (setenta e cinco por cento), uma vez não se tratar de suspensão por
medida liminar, conforme estabelece o art. 63 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
(...)
A exigência foi tempestivamente impugnada, conforme documentos de e.fls.
1129/1169, e mais uma vez me reporto ao relatório do Acórdão no 14.91.852 – 12a, para destacar
os principais argumentos trazidos pela autuada na peça impugnatória:
PRELIMINARMENTE.
Necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo fiscal em razão do
processo administrativo n° 1311150006172/01-1 que tramita perante o Ministério da
Previdência Social ("MPS") e do processo administrativo n° 16327.720840/2018-87.
O crédito tributário em discussão é atualmente objeto de processo administrativo
específico, em trâmite perante o Ministério da Previdência Social (Processo
Administrativo n° 1311150006172/01-1). A própria Autoridade Fiscal reconhece tal
fato, confirmando que o crédito tributário se encontra com exigibilidade suspensa, nos
termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional. Lavrou-se o presente auto,
segundo a própria Autoridade Fiscal, para prevenir a decadência do crédito tributário.
Por esse motivo, o presente processo administrativo deve ser sobrestado até ulterior
análise do recurso administrativo pendente e encerramento definitivo do Processo
Administrativo n° 1311150006172/01-1.
Isso porque, o contribuinte só terá o seu direito ao contraditório e à ampla defesa
garantidos caso seja proferida decisão de mérito definitiva no processo pioneiro, pois é
possível que haja decisão favorável junto ao Ministério da Previdência Social. Caso
ocorra decisão favorável definitiva naquele processo administrativo, que discute o
fundamento da cobrança do crédito tributário em análise, com a revisão do índice FAP,
o presente crédito tributário estará automática e indiscutivelmente cancelado. Trata-se,
portanto, de questão prejudicial externa ao presente processo administrativo, que enseja
seu necessário sobrestamento.
(...)
Destarte, o sobrestamento do feito mostra-se absolutamente necessário, até por questões
de eficiência do processo administrativo fiscal que não deve ser movimentado sem a
segurança de que as bases que o lastrearam são definitivas. Quer dizer, enquanto o
presente processo administrativo depender da decisão proferida pelo Ministério da
Previdência Social, o crédito tributário não possui liquidez e certeza suficientes para
ensejar o lançamento realizado.
Mas não é só.
O presente processo administrativo também deve ser sobrestado até o julgamento em
definitivo do processo administrativo n° 16327.720840/2018-87. Isto porque, a
discussão da parcela referente à alíquota básica de RAT de 1% (resultante da diferença
entre a alíquota básica do RAT de 3% e alíquota básica do RAT declarada em GFIP de
2%), se encontra naqueles autos e impacta diretamente no cálculo do RAT Ajustado
pleiteado pela Autoridade Fiscal, que resultou em 5,4999% (3% x 1,8333).
E, por óbvio, o processo administrativo n° 16327.720840/2018-87 teria impacto no
presente feito, eis que em sendo acolhida a pretensão do Impugnante, de que possui
como atividade preponderante a realização de atividades de cunho administrativo e
gerencial, a qual se enquadra no CNAE 8211-3/00 - Serviços combinados de Escritório
e Apoio Administrativo, cuja alíquota da contribuição ao RAT é 2%, restaria
improcedente o presente lançamento fiscal.
Isso porque, mantido o RAT de 2%, multiplicado pelo índice FAP de 1,8333
(atualmente vigente, mas pendente de revisão pelo INSS), chegar-se-ia a um RAT
Ajustado de 3,6666% [2% x 1,8333]). Exatamente o RAT Ajustado considerado pelo
Impugnante. Nesse caso, nenhuma das parcelas do lançamento fiscal permaneceria em
discussão.
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

Em vista disso, o julgamento deste processo administrativo concomitante deve ser
sobrestado até o trânsito em julgado da decisão de mérito do Processo Administrativo n°
1311150006172/01-1 em trâmite perante o Ministério da Previdência Social e do
Processo Administrativo n°16327.720840/2018-87.
Diante disso, requer a suspensão do julgamento do presente processo até que seja
proferida a decisão definitiva na esfera administrativa da Previdência Social (Processo
Administrativo n° 1311150006172/01-1) e nos autos do Processo Administrativo
n°16327.720840/2018-87, momento em que o crédito tributário possuirá os necessários
critérios de certeza e liquidez.
Impossibilidade de se configurar renúncia ou desistência à esfera administrativa
do Ministério da Previdência Social.
Caso não se entenda pela suspensão do presente processo, com o prosseguimento e
exame de mérito das razões que fundamentam a autuação, deve-se afastar qualquer
dúvida quanto à configuração de renúncia ou desistência do Impugnante acerca das
questões discutidas perante o Ministério da Previdência Social (processo administrativo
n° 1311150006172/01-1). Não há que se falar em renúncia, pelo Impugnante, à esfera
administrativa específica vinculada ao Ministério da Previdência Social, haja vista que o
processo administrativo n° 1311150006172/01-1, que discute o índice FAP de 2014, foi
interposto antes do início do presente processo administrativo fiscal. Em outros termos,
seria ilógica a presunção legal de desistência, pelo Impugnante, do processo
administrativo nos casos em que a discussão em procedimento preliminar é anterior ao
auto de infração, como é o caso do Impugnante, uma vez que, nesses casos, o
contribuinte sequer poderia prever a possibilidade de uma autuação pela Fazenda
Nacional.
(,,,)
DIREITO.
Neste capítulo de sua impugnação, o contribuinte desenvolve à exaustão vários
argumentos no sentido de demonstrar o efetivo índice de FAP aplicável no ano de 2014.
Com efeito, aduz terem ocorrido "erros e ilegalidades na atribuição do FAP 2014",
"ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária", "ofensa à segurança jurídica e à
publicidade", "contrariedade ao artigo 195, § 9o. da Constituição Federal", e
"contrariedade ao conceito de tributo e ao princípio da isonomia", "ofensa ao princípio
da referibilidade", transcrevendo textos legais e citando exemplos.
Impossibilidade de cobrança de multa de ofício em razão da suspensão da
exigibilidade das contribuições
Outro ponto que merece destaque é a indevida exigência da multa de ofício no caso em
tela, haja vista que a presente autuação foi lavrada apenas e tão somente para prevenir a
decadência dos créditos tributários, porquanto esses se encontram com sua exigibilidade
suspensa, pendente de apreciação de seu recurso voluntário nos autos do Processo
Administrativo n° 1311150006172/01-1, em trâmite perante o Ministério da Previdência
Social. Como se sabe, o recurso administrativo é hipótese taxativamente disposta no
inciso III, do artigo 151, do CTN, como causa suspensiva da exigibilidade do crédito
tributário. Significa dizer que, havendo recurso administrativo pendente de apreciação,
as contribuições ao RAT, com ajustes do FAP, são inexigíveis, não havendo, portanto, o
que se falar em penalidade por suposto descumprimento de obrigação tributária
mediante imputação de penalidade. Assim, se inexiste exigibilidade, e inexiste
descumprimento de obrigação tributária que enseje a aplicação de penalidade, a
conclusão imediata é que a multa de ofício, tal como exigida no caso em tela é
absolutamente indevida.
(...)
Da necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo - pendência
da análise da matéria pelo STF.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

Ainda que não se entenda pelo cancelamento da autuação fiscal ora combatida pelos
argumentos até aqui expostos, o que se alega a título de argumento, é certo que, ao
menos, deverá ser sobrestado o julgamento do presente processo administrativo até que
seja proferida decisão judicial de mérito definitiva pelo STF, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4397 ("ADI 4397"), que discute a inconstitucionalidade do
artigo 10 da Lei n° 10.666/2006, que instituiu o FAP.
O julgamento da impugnação ocorreu em 14/05/2019, sendo mantido
integralmente o crédito tributário. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA E RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT/GILRAT.
FATOR
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO
-
FAP.
CONTESTAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO ÍNDICE APLICÁVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
CABIMENTO.
Havendo a discussão administrativa pelo contribuinte acerca do índice de Fator
Acidentário de Prevenção - FAP definido pelo extinto Ministério da Previdência Social,
é cabível a suspensão do processo administrativo relativo à cobrança da contribuição
respectiva ao adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho - RAT/GILRAT.
Hipótese na qual a suspensão do feito dirige-se à adoção de atos executórios de
cobrança do crédito lançado, mas não impede o regular prosseguimento do feito
administrativo de lançamento.
LANÇAMENTO. ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA E RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT/GILRAT. AUTO-
ENQUADRAMETO FEITO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO
PELA
FISCALIZAÇÃO.
MOTIVAÇÃO
OU
DEMONSTRAÇÃO
DE
ENQUADRAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE.
No âmbito do lançamento do adicional de financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho -
RAT/GILRAT, uma vez que a fiscalização tenha preservado o auto-enquadramento
feito pelo contribuinte na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, dispensa-se, por inutilidade e até por incabimento, a motivação ou
demonstração do efetivo enquadramento, respeitando-se, no que pertine ao auto-
enquadramento no CNAE, a correspondente alíquota do adicional de GILRAT.
LANÇAMENTO FEITO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DISPENSA DA
MULTA DE OFÍCIO. ATO VINCULADO. INCABIMENTO NA ESPÉCIE DO
ARTIGO 151, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN.
Considerando tratar-se o ato administrativo de lançamento de ato com conteúdo
flagrantemente vinculado, não se pode dispensar a imposição de multa de ofício fora
dos comandos estabelecidos pela lei, em interpretação ampliativa, ainda que se trate de
lançamento para prevenir a decadência.
No caso, a suspensão da exigibilidade se fundamenta no inciso III, do artigo 151, do
Código Tributário Nacional - CTN, e não nos incisos IV ou V, relativos a concessão de
provimentos jurisdicionais. Observância do entendimento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF sumulado no verbete no 17, sem aplicação ampliada pelo
contencioso administrativo de primeira instância.
A autuada interpôs recurso voluntário em 14/06/2019 (e.fls. 1919/1961), onde
apresenta irresignação quanto ao resultado do julgamento de piso, suscita em sede de preliminar
a nulidade do acórdão recorrido, por cerceamento de defesa, e ratifica todos os demais termos da
impugnação (preliminares e questões de mérito), requerendo ao final a anulação do Auto de
Infração. Passo, nesse ponto, a reproduzir os principais argumentos articulados na peça recursal:
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

II – DAS PRELIMINARES
II.1 – Nulidade do Acórdão Recorrido – Cerceamento do Direito de Defesa
Inicialmente, quando da análise da decisão proferida pela E. Turma Julgadora, verifica-
se que houve claro cerceamento do direito de defesa do Recorrente, o que enseja em
nulidade do acórdão recorrido, nos termos do artigo 59, II, do Despacho no 70.235/72.
De fato, ao decidir – equivocadamente – pelo não sobrestamento dos presentes autos em
razão de o mérito da autuação fiscal estar pendente de julgamento definitivo no
Processo Administrativo no 1311150006172/01-1 que tramita perante o Ministério da
Previdência Social (“MPS”), a E. Turma Julgadora se manifestou no sentido de que não
lhe caberia pronunciar-se acerca dos argumentos de defesa apresentados pelo ora
Recorrente em sua Impugnação. Veja-se:
“Em vista disto, é importante salientar que esta autoridade julgadora não pode
apreciar as razões de mérito do contribuinte deduzidas no presente processo em face
da discussão do FAP aplicado, e isto porque esta competência é da autoridade que
julgará a contestação administrativa que instaurou o administrativo no
1311150006172/01-1.
(...)
Portanto, uma vez apresentada a contestação relativamente ao percentual de FAP, o
contribuinte submete ao órgão responsável pelo seu julgamento (antigamente o
Ministério da Previdência Social; atualmente, a Subsecretaria do Regime Geral de
Previdência Social, integrada à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, no
âmbito do Ministério da Economia), todas as razões e argumentos com vistas ao
deferimento de outro percentual de aplicação do FAP, não cabendo a este órgão
julgador substituir a autoridade competente, pronunciando-se a respeito. Tanto assim
é que se defere a suspensão do processo de Auto de Infração até que se ultime a
análise pelo órgão próprio.
Em vista disto, por carecer de competência para tanto, este órgão julgador,
primeiramente na pessoa deste Relator, e depois pelos seus pares nesta Turma, não
se pronuncia sobre os argumentos tecidos pelo contribuinte nos tópicos "erros e
ilegalidades na atribuição do FAP 2014", "ofensa ao princípio da estrita legalidade
tributária", "ofensa à segurança jurídica e à publicidade", "contrariedade ao artigo
195, § 9o. da Constituição Federal", e "contrariedade ao conceito de tributo e ao
princípio da isonomia", "ofensa ao princípio da referibilidade", de seu instrumento
de impugnação nos presentes autos.” (Fls. 10/11 do acórdão recorrido – g.n.)
Ora, dos termos do acórdão recorrido, tem-se o entendimento de que não competiria
àquela E. Turma Julgadora apreciar os argumentos de defesa do Recorrente, em face da
pendência de julgamento da contestação administrativa que tramita no âmbito do MPS.
Deveras, diante desse posicionamento, pelo andamento do processo administrativo
fiscal em análise, contata-se que o Recorrente tem obstado o seu direito à ampla defesa
e ao contraditório, já que os seus argumentos não foram e não serão objeto de análise
pela Delegacia de Julgamento, o que comprova o flagrante cerceamento do direito de
defesa e supressão de instância perpetrado pelo acórdão recorrido, o qual deve ser
declarado nulo.
Nesses termos, ao entender simultaneamente pela impossibilidade de sobrestamento dos
autos e por não se pronunciar sobre os argumentos de mérito do Recorrente, a E. Turma
Julgadora cria situação absolutamente irrazoável, já que o Recorrente estará sendo
punido (já que não poderá exercer o seu direito de defesa no processo administrativo
fiscal) pelo legítimo exercício do seu direito de contestar o FAP que lhe foi atribuído,
sendo a demora para a análise da contestação administrativa de exclusiva
responsabilidade do próprio órgão julgador.
Nesse sentido, incontestável que, ao adotar tal conduta, a DRJ acabou por incorrer em
inequívoco vício que tornou nulo o seu acórdão, nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72, uma vez que, ao deixar de decidir sobre os argumentos
desenvolvidos nas peças impugnatórias, preteriu o direito de defesa do Recorrente.
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

(...)
Deste modo, demonstrado que o acórdão recorrido incorreu em vícios insanáveis, deve
este E. CARF reconhecer a sua nulidade, nos termos do já mencionado artigo 59, inciso
II, do Decreto no 70.235/72.
II.2 - Necessidade de Sobrestamento do Presente Processo Administrativo Fiscal em
Razão do Processo Administrativo no 1311150006172/01-1 e do Processo
Administrativo no 16327.720840/2018-87
Na remota hipótese de que não seja reconhecida a evidente nulidade do acórdão
recorrido, como acima exposto, o que se alega para argumentar, tem-se que diante do
fato de que o crédito tributário em discussão é atualmente objeto de processo
administrativo específico, em trâmite perante o Ministério da Previdência Social
(Processo Administrativo no 1311150006172/01-1), deverá este E. CARF determinar o
sobrestamento dos autos. É o que se passa a demonstrar. A própria Autoridade Fiscal
reconhece tal fato, confirmando que o crédito tributário se encontra com exigibilidade
suspensa, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional8. Lavrou-se o
presente auto, segundo a própria Autoridade Fiscal, para prevenir a decadência do
crédito tributário.
(...)
Para que não pairem dúvidas quanto ao melhor entendimento a ser aplicado ao presente
caso, menciona-se que o CARF já analisou outros casos do Recorrente, idênticos ao
presente processo, porém de períodos diferentes, em que restou acertadamente
reconhecido o sobrestamento do processo administrativo até que o FAP se encontre
definitivamente julgado pelo Ministério da Previdência Social.
Nesse sentido, seguem abaixo trechos irretocáveis da Resolução no 2402-000.698,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, in verbis:
(...)
Portanto, o prosseguimento do presente processo administrativo, sem que se aguarde o
encerramento da causa externa prejudicial e anterior – o processo administrativo perante
a Previdência Social de revisão do índice FAP – concorrerá para o esgotamento das
instâncias administrativas de discussão do auto de infração lavrado.
Desse modo, ainda que o processo se encerre, mas não seja encaminhado à cobrança em
razão da suspensão da exigibilidade, no caso de decisão parcialmente favorável ao
contribuinte no processo administrativo perante a Previdência Social de revisão do
índice FAP, o presente auto de infração se tornará ilíquido e incerto. Isso porque o
índice FAP ora utilizado pela Autoridade Fiscal não corresponderá àquele reconhecido
pela Previdência Social como correto.
E mesmo que o presente auto de infração seja futuramente “corrigido” de ofício para a
aplicação do novo índice que possa vir a ser reconhecido pela Previdência Social (o que
se mostra vedado), tal fato não asseguraria ao contribuinte o direito ao contraditório e à
ampla defesa, pois o presente processo administrativo já terá se encerrado, tendo
tramitado por todas as etapas possíveis de irresignação pelo contribuinte.
(...)
Mas não é só.
O presente processo administrativo também deve ser sobrestado até o julgamento em
definitivo do Processo Administrativo no 16327.720840/2018-87. Isto porque, a
discussão da parcela referente à alíquota básica de RAT de 1% (resultante da diferença
entre a alíquota básica do RAT de 3% e alíquota básica do RAT declarada em GFIP de
2%), se encontra naqueles autos e impacta diretamente no cálculo do RAT Ajustado
pleiteado pela Autoridade Fiscal, que resultou em 5,4999% (3% x 1,8333).
E, por óbvio, o Processo Administrativo no 16327.720840/2018-87 teria impacto no
presente feito, eis que em sendo acolhida a pretensão do Recorrente, de que possui
como atividade preponderante a realização de atividades de cunho administrativo e
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

gerencial, a qual se enquadra no “CNAE 8211-3/00 – Serviços combinados de
Escritório e Apoio Administrativo”, cuja alíquota da contribuição ao RAT é 2%, restaria
improcedente o presente lançamento fiscal.
Isso porque, mantido o RAT de 2%, multiplicado pelo índice FAP de 1,8333
(atualmente vigente, mas pendente de revisão pelo INSS), chegar-se-ia a um RAT
Ajustado de 3,6666% (2% x 1,8333). Exatamente o RAT Ajustado considerado pelo
Recorrente. Nesse caso, nenhuma das parcelas do lançamento fiscal permaneceria em
discussão.
Em vista disso, o julgamento deste processo administrativo concomitante deve ser
sobrestado até o trânsito em julgado da decisão de mérito do Processo Administrativo no
1311150006172/01-1 em trâmite perante o Ministério da Previdência Social e do
Processo Administrativo no16327.720840/2018-87.
Diante disso, requer-se a suspensão do julgamento do presente processo até que seja
proferida a decisão definitiva na esfera administrativa da Previdência Social (Processo
Administrativo no 1311150006172/01-1) e nos autos do Processo Administrativo
no16327.720840/2018-87, momento em que o crédito tributário possuirá os necessários
critérios de certeza e liquidez.
II.3 - Impossibilidade de se Configurar Renúncia ou Desistência à Esfera Administrativa
do Ministério da Previdência Social
Caso não se entenda pela suspensão do presente processo, com o prosseguimento e
exame de mérito das razões que fundamentam a autuação, deve-se afastar qualquer
dúvida quanto à configuração de renúncia ou desistência do Recorrente acerca das
questões discutidas perante o Ministério da Previdência Social (Processo Administrativo
no 1311150006172/01-1).
(...)
III – DO MÉRITO
Ao entender equivocadamente pelo não sobrestamento dos autos, ao mesmo tempo que
afirmou a impossibilidade de analisar o mérito do lançamento fiscal, a E. Turma
Julgadora foi expressa ao utilizar tal impossibilidade como razão para não se manifestar
sobre os argumentos de mérito do Recorrente, quais sejam, os tópicos III.1 a III.6 da
impugnação (vide fl. 11 do acórdão recorrido).
No entanto, como exposto no tópico II.1 do presente Recurso Voluntário, tal
entendimento está eivado de vício insanável, já que perpetra claro cerceamento do
direito de defesa do Recorrente, o que enseja na nulidade da decisão recorrida.
Diante disso, caso não se entenda pelo reconhecimento da nulidade do acórdão
recorrido e a necessidade de sobrestamento dos autos, nos termos acima expostos, o que
se admite para argumentar, é certo que este E. CARF deverá reconhecer a
improcedência do lançamento fiscal ora em análise. É o que se passa a demonstrar.
III.1 - Erros e Ilegalidades Envolvidas na Atribuição do FAP 2014 – Impossibilidade de
Majoração de índices Face aos Fatos e Acidentes Alheios à Responsabilidade do
Recorrente
(...)
Com efeito, o FAP imputado ao Recorrente é absolutamente incongruente com a
realidade fática e documentalmente comprovada no que tange aos acidentes de trabalho
sofridos por seus empregados.
Isso porque, conforme amplamente demostrado pelo Recorrente em sua Contestação no
âmbito do Processo Administrativo no 1311150006172/01-1, foram cometidos vários
equívocos na apuração do FAP de 2014.
Pontue-se que a síntese das inconsistências cometidas pela Previdência Social para
apuração do FAP de 2014, contestadas pelo Recorrente, se encontra nas “Observações
Gerais” do Formulário de Contestação Online do FAP (Doc. 03 da Impugnação).
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

Para que não pairem dúvidas, passa o Recorrente a demonstrar, a título exemplificativo,
algumas inconsistências ocorridas na apuração do FAP de 2014.
(...)
Dentre os equívocos cometidos pela Previdência Social, se verifica a inclusão de casos
em duplicidade no rol de nexos e no rol de CAT. Registre-se, que dentre as diversas
ocorrências computadas no FAP de 2014, o Recorrente apresentou defesa
administrativa, em que ainda se encontra em trâmite e sem resposta definitiva se
referida ocorrência se enquadraria como acidente de trabalho.
Sendo assim, o Recorrente aguarda que tais equívocos apontados pelo Recorrente no
Processo
Administrativo
no
1311150006172/01-1,
sejam
reconhecidos
e
desconsiderados pelo Ministério da Previdência Social para o cálculo do FAP 2014 do
Recorrente.
Desta feita, ainda que se considere legítima a instituição do FAP para o ano em
comento, o que não procede conforme se demonstrará nos tópicos subsequentes, resta
evidente a improcedência dos números apurados pela Previdência Social.
Assim, uma vez que este processo administrativo não foi sobrestado para aguardar o
encerramento do Processo Administrativo no 1311150006172/01-1, em trâmite perante
o Ministério da Previdência Social, torna-se imprescindível o recálculo do índice FAP
do Recorrente para refletir a veracidade dos eventos ocorridos e adequar o referido
coeficiente considerando-se os verdadeiros percentis de frequência, custo e gravidade.
(...)
III.2 - Ofensa ao Princípio da Estrita Legalidade Tributária
Na última década, travou-se uma intensa discussão quanto à legalidade do
estabelecimento das alíquotas da então Contribuição ao então SAT (atual RAT) em
decreto, em razão de possível contrariedade ao princípio da estrita legalidade.
(...)
Ora, não há, no FAP, aplicação de critério quantitativo definido em lei. Ao contrário, há
a definição da alíquota em ato infralegal, já que o peso de cada um dos critérios
influencia sobremaneira a definição do valor do FAP e, consequentemente, da
Contribuição destinada ao RAT.
Portanto, resta inequívoco que a incumbência de definir a alíquota da exação foi
conferida ao Poder Executivo, sem autorização constitucional para tanto, em violação
ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto nos artigos 5o, inciso II, e 150, inciso I,
ambos da CF, o que demonstra o total descabimento da aplicação do FAP.
III.3 - Ofensa à Segurança Jurídica e à Publicidade
Não obstante todos os pontos de ilegalidade acima arguidos, é importante destacar que é
juridicamente inadmissível que a alíquota da Contribuição destinada ao RAT seja
modificada com base em dados que carecem de segurança e certeza jurídica.
Isto porque tais informações utilizadas pelo Ministério da Previdência Social são
absolutamente inacessíveis pelas empresas, haja vista que o desempenho acidentário das
demais pessoas jurídicas que compõem o mesmo setor não é divulgado pelo INSS. Ora,
sem a publicidade desses desempenhos, não há sequer como auditar o cálculo do INSS
que culminou na imposição de FAP tão gravoso.
(...)
Por mais essas razões, é evidente a ilegalidade do FAP, motivo pelo qual este E. CARF
deverá proceder com a reforma do acórdão recorrido, com o consequente cancelamento
da presente autuação fiscal.
III.4 - Contrariedade ao Artigo 195, § 9o, da Constituição Federal
Como é sabido, a definição da base de cálculo e da alíquota das contribuições
previdenciárias está condicionada ao atendimento de princípios constitucionais, como o
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

da “Preservação do Equilíbrio Financeiro e Atuarial” e o da “Equidade da Forma de
Participação no Custeio”.
(...)
Ocorre que, com o advento do FAP, este multiplicador provocou uma discriminação de
alíquotas ainda mais significativa. Significa dizer que a manipulação das alíquotas
decorrente da aplicação do FAP não obedeceu às diretrizes constitucionais.
Deveras, conforme se infere do já mencionado artigo 10 da Lei n° 10.666/2003, o
cálculo desse fator levará em consideração “os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo” dos acidentes do trabalho imputados à empresa.
Contudo, como se pode observar, referidos critérios em nada se assemelham aos fatores
previstos no artigo 195, § 9o da CF.
Por mais essa razão, não há como prosperar a presente autuação que exige Contribuição
ao RAT relativa à aplicação do FAP, haja vista se tratar de fator notadamente
inconstitucional.
III.5 - Contrariedade ao Conceito de Tributo e ao Princípio da Isonomia
De fato, cogitam-se apenas duas justificativas para o emprego do FAP: (i) ou se trata de
medida tendente a premiar aquele que tem boas políticas de segurança do trabalho e
punir quem mais provoca acidentes, (ii) ou o propósito é de permitir a individualização
dos contribuintes em função dos custos previdenciários em que incorrem, exigindo-se
desembolso maior daquele que demanda mais, em termos acidentários, da Seguridade
Social.
Na hipótese de o FAP ter como objetivo exigir mais daquele que mais demanda da
Seguridade Social, há um verdadeiro maltrato ao Princípio da Isonomia.
(...)
Diante da ofensa ao conceito de tributo, sendo que a política utilizada é efetivamente
sancionatória, o FAP não pode ser aplicado no presente caso, o que deverá ser
reconhecido por este E. CARF, procedendo com a reforma do acórdão recorrido e
cancelamento da autuação fiscal em análise.
III.6 - Ofensa ao Princípio da Referibilidade
Por fim, além de todas as irregularidades acima apontadas, importante destacar que a
instituição do FAP também ofende o Princípio da Referibilidade.
(...0
As alíquotas de 1, 2 ou 3% da contribuição RAT sempre foram consideradas (pela
própria Previdência Social) suficientes para fazer frente aos gastos incorridos com a
concessão de benefícios acidentários, não havendo razão, até que se prove o contrário (o
que não ocorreu até o presente momento), para majorar o valor da contribuição devida.
Portanto, por todas as razões expostas, a aplicação do FAP mostra-se completamente
descabida, devendo, portanto, ser reconhecida a improcedência desta autuação fiscal.
III.7 - Impossibilidade de Cobrança de Multa de Ofício em Razão da Suspensão da
Exigibilidade das Contribuições
Outro ponto que merece destaque é a indevida exigência da multa de ofício no caso em
tela, haja vista que a presente autuação foi lavrada apenas e tão somente para prevenir a
decadência dos créditos tributários, porquanto esses se encontram com sua exigibilidade
suspensa, pendente de apreciação da contestação nos autos do Processo Administrativo
no 1311150006172/01-1, em trâmite perante o Ministério da Previdência Social.
Como se sabe, o recurso administrativo é hipótese taxativamente disposta no inciso III,
do artigo 151, do CTN, como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.
Significa dizer que, havendo recurso administrativo pendente de apreciação, as
contribuições ao RAT, com ajustes do FAP, são inexigíveis, não havendo, portanto, o
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

que se falar em penalidade por suposto descumprimento de obrigação tributária
mediante imputação de penalidade.
(...)
Ocorre que o sentido das normas jurídicas, sabe-se, não se limita à intepretação literal,
pelo contrário, existem diversas outras formas de interpretação dos textos jurídicos que
não necessariamente se limitam à mera reprodução gramatical das previsões
legislativas. Nesse sentido, reforça-se que é absolutamente desarrazoado exigir a multa
de ofício pelo descumprimento de uma obrigação tributária, quando tal obrigação não
esteja sequer passível de ser exigível, diante da sua suspensão, e ainda quando não
estiver sequer configurado esse descumprimento, como no caso dos autos.
Ou seja, se inexiste exigibilidade, e inexiste descumprimento de obrigação tributária que
enseje a aplicação de penalidade, a conclusão imediata é que a multa de ofício, tal como
exigida no caso em tela é absolutamente indevida.
Em outras palavras, se na data de lavratura do auto de infração (16/12/2018) o
Recorrente estava amparado por medida que lhe assegure a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário ora exigido, e assim não haja qualquer infração cometida ou atraso
relacionado aos tributos em discussão, o lançamento da multa de ofício, no presente
caso, é absolutamente improcedente.
(...)
Como dito, referida questão está consolidada na Súmula CARF no 17, o que apenas
reforça a necessidade de cancelamento da penalidade em questão:
Súmula CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Ressalta-se que não pode ser objeto de questionamento o fato de que o referido
dispositivo legal aponta apenas as hipóteses dos incisos IV e V, do artigo 151, do CTN,
já que a situação fática dos presentes autos é peculiar, qual seja, a existência de processo
administrativo (previdenciário específico), e com exigibilidade suspensa, prévio ao
processo administrativo fiscal, mas, principalmente, por sua situação fática ser o cenário
exato capaz de invalidar a multa de ofício incorretamente exigida.
Entendimento contrário concorreria para tornar letra morta as disposições legais e
normativas que preveem efeito suspensivo ao recurso administrativo e sem efeito a
decisão a ser proferida no Processo Administrativo no 1311150006172/01-1, em trâmite
perante o Ministério da Previdência Social.
Por todo o exposto, mister se faz o cancelamento da exigência fiscal relativa à multa de
ofício exigida do Recorrente, já que a exigência da penalidade é absolutamente indevida
no caso em tela, em que o Recorrente estava - e continua – amparado por recurso
administrativo que suspende sua exigibilidade antes da lavratura do presente auto de
infração.
III.8 – Ad Argumentadum – Da Necessidade de Sobrestamento do Presente Processo
Administrativo - Pendência da Análise da Matéria pelo STF
Ainda que este E. CARF não entenda pela reforma do acórdão recorrido e cancelamento
da autuação fiscal ora combatida diante dos argumentos até aqui expostos, o que se
alega para argumentar, é certo que, ao menos, deverá ser sobrestado o julgamento do
presente processo administrativo até que seja proferida decisão judicial de mérito
definitiva pelo STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4397 (“ADI 4397”),
que discute a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei no 10.666/2006, que instituiu o
FAP.
(...)
Importante notar que, muito embora o Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo no âmbito federal, não disponha expressamente acerca do sobrestamento
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

do processo na hipótese de existir questão prejudicial a ser decidida em outros autos, a
mencionada regra do CPC, como já demonstrado na presente defesa em sede de
preliminar, deve ser aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
conforme determina o artigo 1517 daquele mesmo diploma.
Ante o exposto, requer-se que este E. CARF determine ao menos o sobrestamento do
julgamento do processo administrativo em epígrafe, até o julgamento definitivo da ADI
4397 pelo Supremo Tribunal Federal.
IV — DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, o Recorrente requer a este E. CARF o recebimento, o
conhecimento e o provimento do presente Recurso Voluntário, para que reconheça a
nulidade do acórdão recorrido, conforme demonstrado em sede de preliminar, em razão
do cerceamento do direito de defesa do Recorrente.
Na remota hipótese de que a referida nulidade não seja reconhecida, o que se admite
para argumentar, requer-se que seja:
(i) Determinada a suspensão do presente processo administrativo até ulterior decisão
definitiva a ser proferida no Processo Administrativo no 1311150006172/01-1, em
trâmite perante o Ministério da Previdência Social, e nos autos do Processo
Administrativo no 16327.720840/2018-87;
(ii) Assim como, requer-se o sobrestamento do presente processo administrativo até o
julgamento definitivo pelo STF da ADI 4397, que discute a inconstitucionalidade do
FAP, em razão da sua prejudicialidade com a matéria objeto da autuação ora combatida;
(iii) Sucessivamente, que seja julgada procedente o presente Recurso Voluntário, com a
reforma do acórdão recorrido e consequente cancelamento integral do auto de infração
em controle nestes autos;
(iv) Caso assim não se entenda, requer-se, ao menos, o cancelamento da multa de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por meio de seu
domicílio tributário eletrônico, em 17/05/2019, conforme atestam os Termos de Abertura de
Documento e de Ciência por Abertura de Mensagem (documentos de e.fls. 1915/1916). Tendo
sido o recurso protocolizado em 14/06/2019, conforme Termo de Solicitação de Juntada (e.fl.
1917), considera-se tempestivo. Os demais pressupostos de admissibilidade serão objeto de
análise nos tópicos seguintes.
Matérias Não Conhecidas
Alegações de Erros e Ilegalidades Envolvidas na Atribuição do FAP 2014 –
Impossibilidade de Majoração de Índices Face aos Fatos e Acidentes Alheios à
Responsabilidade do Recorrente
A definição dos índices relativos ao FAP e respectivo percentual atribuído à
pessoa jurídica é matéria objeto da contestação apresentada pela contribuinte e submetida ao
órgão do então Ministério da Previdência Social responsável pelo seu julgamento, nos autos do
processo administrativo no 1311150006172/01-1, conforme afirmado pela própria recorrente em
sua defesa.
Dessa forma, todas as razões e argumentos com vistas ao deferimento de outro
percentual de aplicação do FAP, inclusive questões materiais relativas à definição de tais índices
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

de acordo com as ocorrências e fatos vinculados, ou não, à pessoa jurídica, são de competência
do respectivo órgão, não cabendo assim às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil, e tampouco a este Conselho substituir tal autoridade competente, de forma que eventuais
erros devem ser analisados no respectivo, acima referido, processo e pelo conveniente órgão.
Motivo pelo qual, consonante com o decidido no julgamento de piso, deixo de conhecer de tais
questões.
Alegações de Ilegalidade e Inconstitucionalidade e Ofensa ao Princípio da
Estrita Legalidade Tributária - Inocorrência
Alega o Recorrente que a majoração do FAP teria ofendido dispositivos legais e
constitucionais, bem como princípios do direito tributário. Afirma ainda que a incumbência de
definir a alíquota da exação foi conferida ao Poder Executivo, sem autorização constitucional,
em violação ao Princípio da Estrita Legalidade, previsto nos artigos 5o, inciso II, e 150, inciso I,
ambos da CF, o que demonstraria o total descabimento da aplicação do FAP.
Os procedimentos que levaram à definição do índice do FAP aplicável, bem como o
lançamento ora discutido, estão definidos em atos normativos de observância obrigatória pela
autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, segundo prevê o art. 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Além
do que, nos termos da Súmula CARF no 2, não cabe a este Conselho se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Nesse mesmo diapasão, temos art. 62 do RICARF, é “(...)
vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, salvo nos casos em:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103 da
Constituição Federal;
b) - Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar no
73, de 1993.
Não é possível, pois, afastar a aplicação dos dispositivos legais vigentes no
ordenamento jurídico pátrio no âmbito do contencioso administrativo sob argumentos de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual deixo de conhecer de tais argumentos.
Ofensa à Segurança Jurídica e à Publicidade - Inocorrência
Alega a contribuinte ser inadmissível que a alíquota da Contribuição destinada ao
RAT seja modificada com base em dados que carecem de segurança e certeza jurídica, isto
porque, tais informações utilizadas pelo Ministério da Previdência Social, segundo entende,
seriam absolutamente inacessíveis pelas empresas, haja vista que o desempenho acidentário das
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

demais pessoas jurídicas que compõem o mesmo setor não é divulgado pelo INSS. Conclui que,
sem a publicidade desses desempenhos, não há sequer como auditar o cálculo do INSS que
culminou na imposição de FAP tão gravoso e que, ao assim proceder, o Poder Executivo
suprimiu a segurança jurídica depositada na possibilidade de flexibilização da alíquota da
Contribuição destinada ao RAT com base em índices de frequência, gravidade e custo de
acidentes do trabalho, pois tolheu o direito de os contribuintes se prepararem antecipadamente
para a aplicação deste instituto.
Mais uma vez a autuada questiona os termos do decreto regulamentador do FAP,
de forma que válidos os mesmos argumentos já expostos, quanto à impossibilidade deste
Conselho de afastar a aplicação dos dispositivos normativos vigentes no ordenamento jurídico
pátrio no âmbito do contencioso administrativo sob argumento de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, ressalvadas as exceções já apontadas e não caracterizadas no presente caso, deixo
assim de conhecer também de tais argumentos.
Contrariedade ao Art. 195, § 9o, da Constituição da República - Inocorrência
Argumenta a contribuinte que com o advento do FAP, este multiplicador
provocou uma discriminação de alíquotas ainda mais significativa, concluindo que a
manipulação das alíquotas decorrente da aplicação do FAP não obedeceu às diretrizes
constitucionais, vez que os critérios estabelecidos em nada se assemelham aos fatores previstos
no artigo 195, § 9o da CF.
Repise-se o fato de não caber ao CARF afastar a aplicação dos dispositivos legais
vigentes no ordenamento jurídico pátrio no âmbito do contencioso administrativo sob argumento
de inconstitucionalidade ou ilegalidade, ressalvadas as exceções já apontadas e novamente não
caracterizadas no presente caso, mais uma vez matéria que não deve ser conhecida.
Contrariedade ao Conceito de Tributo e ao Princípio da Isonomia e Ofensa
ao Princípio da Referibilidade - Inocorrência
Os subtítulos acima são autoexplicativos, entretanto, tal linha de argumentação é
totalmente estranha ao tipo de discussão a ser travada junto ao contencioso administrativo fiscal,
além da multicitada impossibilidade do afastamento da aplicação de dispositivos legais vigentes
sob alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Argumenta-se que as alíquotas de 1, 2 ou
3% da contribuição RAT sempre foram consideradas (pela própria Previdência Social)
suficientes para fazer frente aos gastos incorridos com a concessão de benefícios acidentários,
não havendo razão, até que se prove o contrário (o que não ocorreu até o presente momento),
para majorar o valor da contribuição devida, ferindo assim, o que qualifica como princípio da
referibilidade.
Novamente são apresentados argumentos estranhos ao contencioso administrativo
fiscal, vez que foge à competência deste Conselho o afastamento da aplicação de dispositivos
legais vigentes sob argumento de inconstitucionalidade ou ilegalidade e tampouco deliberar sob
questões atinentes ao balanço fiscal da União, devendo também não ser conhecidos tais
argumentos de defesa.
Preliminares
Em sede de preliminares, apresenta a recorrente duas circunstâncias que entende
ensejadoras de declaração de nulidade do lançamento, quais sejam: “Cerceamento do Direito de
Defesa” e “Necessidade de Sobrestamento do Presente Processo Administrativo Fiscal em Razão
do Processo Administrativo no 1311150006172/01-1 e do Processo Administrativo no
16327.720840/2018-87”.
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

Antes da análise propriamente do recurso, cumpre que, as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente aponta em sua defesa são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Cerceamento do Direito de Defesa - Inocorrência
O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis
relativamente ao processo administrativo fiscal: a incompetência do agente do ato, situação esta
não configurada nos presentes autos, vez que o lançamento foi efetuado por agente competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do direito de defesa alegada pela
recorrente, circunstância essa que se passa a analisar.
Argumenta a recorrente que “da análise da decisão proferida pela E. Turma
Julgadora, verifica-se que houve claro cerceamento do direito de defesa do Recorrente, o que
enseja em nulidade do acórdão recorrido, nos termos do artigo 59, II, do Despacho no
70.235/72.” Afirma que ao decidir pelo não sobrestamento dos presentes autos em razão de o
mérito da autuação fiscal estar pendente de julgamento definitivo no processo que tramita
perante o Ministério da Previdência Social, a Turma Julgadora manifestou-se no sentido de que
não lhe caberia se pronunciar acerca dos argumentos de defesa apresentados pela ora Recorrente
em sua Impugnação, reproduzindo a seguinte passagem do acórdão testilhado:
Portanto, uma vez apresentada a contestação relativamente ao percentual de FAP, o
contribuinte submete ao órgão responsável pelo seu julgamento (antigamente o
Ministério da Previdência Social; atualmente, a Subsecretaria do Regime Geral de
Previdência Social, integrada à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, no
âmbito do Ministério da Economia), todas as razões e argumentos com vistas ao
deferimento de outro percentual de aplicação do FAP, não cabendo a este órgão
julgador substituir a autoridade competente, pronunciando-se a respeito. Tanto assim
é que se defere a suspensão do processo de Auto de Infração até que se ultime a
análise pelo órgão próprio.
Em vista disto, por carecer de competência para tanto, este órgão julgador,
primeiramente na pessoa deste Relator, e depois pelos seus pares nesta Turma, não
se pronuncia sobre os argumentos tecidos pelo contribuinte nos tópicos "erros e
ilegalidades na atribuição do FAP 2014", "ofensa ao princípio da estrita legalidade
tributária", "ofensa à segurança jurídica e à publicidade", "contrariedade ao artigo
195, § 9o da Constituição Federal", e "contrariedade ao conceito de tributo e ao
princípio da isonomia", "ofensa ao princípio da referibilidade", de seu instrumento
de impugnação nos presentes autos.”
Baseado em tais afirmações, advoga o sujeito passivo que a autoridade julgadora
de piso teria deixado de se pronunciar sobre os seguintes tópicos constantes da peça
impugnatória: "erros e ilegalidades na atribuição do FAP 2014"; "ofensa ao princípio da estrita
legalidade tributária"; "ofensa à segurança jurídica e à publicidade"; "contrariedade ao artigo
195, § 9o. da Constituição Federal"; "contrariedade ao conceito de tributo e ao princípio da
isonomia" e "ofensa ao princípio da referibilidade". Suscita assim, a declaração de nulidade do
Acórdão guerreado, por suposto cerceamento de seu direito de ampla defesa e ao contraditório,
ao não se pronunciar sobre todos os argumentos de defesa articulados em sua peça impugnatória,
caracterizando ainda, segundo entendimento da recorrente, supressão de instância.
Conforme a parte inicial do texto do Acórdão supra transcrito, entendeu o ilustre
relator, e acompanhado de seus pares, que uma vez apresentada a contestação relativamente ao
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

percentual de FAP, a contribuinte submeteria ao órgão do MPS responsável pelo seu julgamento
todas as razões e argumentos com vistas ao deferimento de outro percentual de aplicação do
FAP, não cabendo assim àquela Delegacia de Julgamento substituir tal autoridade competente,
motivo pelo qual, decidiu-se pelo não pronunciamento quanto aos itens acima alinhados, ora
objeto de contestação pela recorrente.
Cabe assim o cotejamento entre a natureza do recurso apresentado pelo sujeito
passivo junto ao MPS, com vistas à revisão da alíquota do FAP a ela atribuída, confrontada com
os tópicos constantes da impugnação que deixaram de ser apreciados pela autoridade julgadora
de piso, por entender prejudicados em razão de referido recurso, os quais serão analisados na
sequência.
Primeiramente, há que pontuar que o recurso dirigido ao Ministério da
Previdência Social, nos termos do art. 202~B do Decreto no 3.048, de 1999, tem por objetivo a
revisão da alíquota atribuída pelo órgão ao sujeito passivo, para efeito de incidência da
respectiva contribuição. Eis os termos do referido normativo, então vigente:
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional
da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões
relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo
do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a
Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter
terminativo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.
Verifica-se, da leitura do texto acima reproduzido, em especial seu § 1o, que a
contestação permitida junto ao MPS deve versar, exclusivamente, sobre razões relativas a
divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP. Elementos
esses que, segundo entendimento dessa relatoria, encampam questionamentos quanto a "erros e
ilegalidades na atribuição do FAP”, uma das linhas de defesa constante da impugnação e que,
acertadamente, deixou de ser examinada pela autoridade julgadora de piso.
No que concerne à análise dos argumentos de defesa constantes da impugnação,
relativos a supostas: "ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária"; "ofensa à segurança
jurídica e à publicidade"; "contrariedade ao artigo 195, § 9o. da Constituição Federal";
"contrariedade ao conceito de tributo e ao princípio da isonomia" e "ofensa ao princípio da
referibilidade", diferentemente do que alega a recorrente, entendo ter a autoridade julgadora de
piso se pronunciado sobre eles.
Conforme se verifica no excerto do acórdão acima reproduzido, acertadamente
entendeu-se que toda a discussão acerca da definição do percentual do FAP atribuído à
contribuinte deve ser apreciada nos autos do Processo Administrativo 1311150006172/01-1, em
tramitação no então Ministério da Previdência Social, haja visa a competência exclusiva do
mesmo para apreciação de tais recursos.
Noutro giro, repise-se os preceitos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
que veda aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo administrativo fiscal, afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

inconstitucionalidade. Nesse mesmo sentido o já citado art. 62 do RICARF. Correto, portanto, o
posicionamento da autoridade julgadora de piso, ao se declarar carecedora de competência para
se pronunciar sobre os argumentos da então impugnante, nos tópicos "erros e ilegalidades na
atribuição do FAP 2014", "ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária", "ofensa à
segurança jurídica e à publicidade", "contrariedade ao artigo 195, § 9o. da Constituição Federal",
e "contrariedade ao conceito de tributo e ao princípio da isonomia", "ofensa ao princípio da
referibilidade". Registre-se que no presente voto, este relator também está deixando de conhecer
de tais argumentos pelos motivos já declinados alhures.
Sem razão assim a autuada, ao suscitar suposto óbice ao seu direito à ampla
defesa e ao contraditório e supressão de instância, posto que o não conhecimento de tais matérias
decorre de expressa previsão normativa, não se verificando a nulidade apontada.
Pedido de Sobrestamento em Razão dos Processos Administrativos nos
1311150006172/01-1 e 16327.720840/2018-87
Solicita a recorrente, ainda em sede preliminar, o sobrestamento do presente
processo administrativo até o julgamento em definitivo do Processo Administrativo no
1311150006172/01-1.
Entende que, diante do fato de que o crédito tributário em discussão é atualmente
objeto de processo administrativo específico, em trâmite perante o Ministério da Previdência
Social (1311150006172/01-1), deve este CARF determinar o sobrestamento dos autos.
Complementa afirmando que a própria Autoridade Fiscal reconhece tal fato, confirmando que o
crédito tributário se encontra com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, III, do
Código Tributário Nacional, tendo sido lavrado o presente auto, segundo a própria Autoridade
Fiscal, apenas para prevenir a decadência do crédito tributário.
No julgamento de piso o tema foi acertadamente tratado nos seguintes termos:
Outrossim, dada a interposição de contestação ao FAP definido para o ano de 2014, a
cobrança proposta nos autos ora em julgamento deve ser suspensa a teor do § 4o. do
artigo 5o. da Portaria Interministerial no 413, de 24/09/2013, acima citada. Neste ponto,
observo que a suspensão proposta pela norma não impede que haja a lavratura do
competente Auto de Infração, tampouco que se desenvolva o trâmite do respectivo
processo administrativo, incluindo-se decisão administrativa, como ora se faz.
Realmente, a suspensão prevista, com fundamento no artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional - CTN, alhures descrito, refere-se à impossibilidade de se obter a
satisfação coativa, via execução fiscal, do crédito tributário lançado, antes que se tenha
por definida, no âmbito administrativo, a questão do FAP aplicável ao contribuinte. Na
esteira deste pensamento, confira-se entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF:
FATOR
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO
(FAP).
CONTESTAÇÃO
ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
A contestação administrativa, formalizada em processo próprio, que versa sobre os
elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP é dotada de efeito
suspensivo, que impede os atos executórios de cobrança, porém não obsta o
lançamento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil destinado a prevenir a
decadência com relação à contribuição previdenciária para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, devido à utilização pela empresa do
FAP menor que o índice publicado pela Previdência Social. (processo administrativo
no 10950.721119/2016-18. Acórdão no 2401-005.968. 4a. Câmara / 1a. Turma
Ordinária. Sessão de 17/01/2019)
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

Destarte, acolhe-se a causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
mantendo-se a tramitação do processo administrativo junto ao contencioso
administrativo perante a Receita Federal do Brasil.
Uma das características do recurso dirigido ao Ministério da Previdência Social,
nos termos do art. 202~B do Decreto no 3.048, de 1999, com objetivo de revisão da alíquota
atribuída pelo órgão ao sujeito passivo, para efeito de incidência da respectiva contribuição é
justamente a atribuição de efeito suspensivo à exigência, relativamente à parte contestada,
conforme expressamente previsto no § 3o : “O processo administrativo de que trata este artigo
tem efeito suspensivo.” Situação esta reconhecida, tanto pela autoridade fiscal lançadora, quanto
pela autoridade julgadora de piso, de forma que não se justifica o pedido de sobrestamento, uma
vez que, mesmo que encerrada a fase contenciosa do presente procedimento, o crédito tributário
permaneceria com sua exigibilidade suspensa até a análise do recurso junto ao MPS, não
trazendo qualquer constrição ou prejuízo ao sujeito passivo que justifiquem o sobrestamento do
presente julgamento.
Da mesma forma, afirma a recorrente que a discussão da parcela referente à
alíquota básica de RAT de 1% (resultante da diferença entre a alíquota básica do RAT de 3% e
alíquota básica do RAT declarada em GFIP de 2%), se encontra nos autos do PA no
16327.720840/2018-87 e impacta diretamente no cálculo do RAT ajustado, pleiteado pela
Autoridade Fiscal, que resultou em 5,4999% (3% x 1,8333). Conclui no sentido de que, “por
óbvio, o Processo Administrativo no 16327.720840/2018-87 teria impacto no presente feito, eis
que em sendo acolhida a pretensão do Recorrente, de que possui como atividade preponderante
a realização de atividades de cunho administrativo e gerencial, a qual se enquadra no “CNAE
8211-3/00 – Serviços combinados de Escritório e Apoio Administrativo”, cuja alíquota da
contribuição ao RAT é 2%, restaria improcedente o presente lançamento fiscal.”
Na decisão ora objeto de recurso a autoridade julgadora assim se posicionou:
Realmente, conforme demonstrado nos autos do processo administrativo no
16327.720840/2018-87, tendo o contribuinte se auto-declarado como vinculado ao
6422-1/00 – "Bancos múltiplos, com carteira comercial", sujeito a uma alíquota de 3%,
não poderia ele reduzir sponte sua a alíquota incidente para 2%. Assim, a fiscalização
somente cobrou a diferença, 1%, com fulcro no artigo 202, §§ 4o, 5o, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99:
A segunda cobrança, justamente a que se contém nos presentes autos de processo
administrativo, não se confunde com a primeira. Aqui se discute exclusivamente a
contribuição majorada pela aplicação do FAT discutido pelo contribuinte.
Portanto, a distinção que se faz assume relevância na medida em que se torna
improcedente a suspensão do feito abrangido pelos autos do processo administrativo no
16327.720840/2018-87, pois a cobrança ali contida nada tem a ver com a discussão
administrativa que o contribuinte mantém relativa ao FAP. Dessa forma, por não se ter
qualquer discussão acerca do FAP nos autos do processo administrativo no
16327.720840/2018-87, e, pelo fato da contribuição nele exigida se fundamentar
unicamente na aplicação da alíquota definida para o CNAE auto-declarado, a suspensão
pretendida não deve ocorrer quanto àquela exigência.
Cumpre asseverar, que o processo administrativo fiscal no 16327.720840/2018-87
foi objeto de apreciação nesta mesma sessão de julgamento, sendo mantida integralmente a parte
do lançamento que discutia o percentual do adicional relativo ao RAT/Gilrat a ser observado
pela recorrente, sendo fixado em 3% (três por cento), conforme o Acórdão no 2202-009.336, de
08/11/2022, havendo, portanto, perda de objeto do pedido de sobrestamento do presente feito.
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

Deixo assim, de acolher os pedidos de sobrestamento em função dos Processos
Administrativos nos 1311150006172/01-1 e 16327.720840/2018-87, cumprindo pontuar o fato
de que, os presentes autos possuem natureza totalmente distinta das questões discutidas pela
contribuinte perante o então Ministério da Previdência Social, não havendo que se cogitar em
renúncia ou desistência da discussão no referido órgão em razão do presente recurso. Tampouco
em renúncia à esfera administrativa específica do MPS em virtude da discussão do FAP, vez que
é aquela instância que detinha a competência para tal análise, restringindo-se a esfera tributária
meramente à aplicação do multiplicador FAP nela reconhecido.
Mérito
Alegações de Impossibilidade de Cobrança de Multa de Ofício em Razão da
Suspensão da Exigibilidade das Contribuições
Quanto à alegação de impossibilidade de cobrança de multa de ofício em razão da
suspensão da exigibilidade das contribuições, não assiste razão à Recorrente, vez que a multa de
ofício integra o crédito tributário e decorre de norma cogente.
Com efeito, assim pugna o art. 44 da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...](grifei)
O art. 202B, § 3°., do Decreto n. 3.048, de 1999, prevê que o processo
administrativo de que trata o FAP atribuído às empresas tem efeito suspensivo, implicando,
exclusivamente, na impossibilidade de cobrança, pela Administração Tributária, durante o
trâmite da discussão administrativa. Entendimento este que converge com o disposto no art. 151,
III, do CTN, não havendo, todavia, óbice à constituição do crédito tributário, inclusive para se
evitar o transcurso do prazo fatal da decadência.
(...)
Art. 202B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional
da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 1° A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões
relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo
do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 2° Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a
Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter
terminativo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 3° O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo. (Incluído
pelo Decreto no 7.126, de 2010)
(...)
A partir de 2014, foi estabelecido procedimento específico para as situações de
contestação ao índice FAP, nos termos do art. 72, §§ 15 a 17, da Instrução Normativa RFB no
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

971, de 2009, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.453, de 24 de fevereiro de
2014:
Art. 72 (omissis)
(...)
§ 15. O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o órgão competente
no Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua
divulgação oficial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de
fevereiro de 2014)
§ 16. O processo administrativo de que trata o § 15 tem efeito suspensivo até decisão
final da autoridade competente, ficando o contribuinte obrigado a informar em GFIP o
FAP que lhe foi atribuído e a retificar as declarações caso a decisão lhe seja favorável.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP deverão ser
recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da decisão, sendo-
lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos arts. 402 e 403. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
(...)
Da leitura dos dispositivos infralegais acima transcritos, depreende-se que não há
vedação, expressa ou tácita, à imposição da multa de ofício, mas apenas à cobrança do crédito
tributário constituído (incluída a multa), em face da suspensão decorrente da contestação do
índice FAP, vez que incontestável, na espécie, que a Recorrente não recolheu, nem sequer
declarou, a parcela acrescida à alíquota RAT pelo FAP.
Ademais, destaco que a suspensão da exigibilidade das contribuições (ou de
qualquer outro tributo), em virtude de processo administrativo pendente de julgamento
definitivo, não é hipótese de afastamento da incidência de multa de ofício, tendo em vista
inexistir previsão legal nesse sentido, observando-se que, no caso concreto, não se aplica nem o
art. 63 da Lei n. 9.430, de 1996, nem o Enunciado no 17 de Súmula CARF, vez que não há
notícia nos autos de concessão de medida liminar em mandado de segurança, nem de concessão
de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial (art. 151, IV e V,
do CTN).
Em outras palavras, não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência apenas quando a exigibilidade estiver suspensa, na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN, e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início
de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. Situação esta não verificada nos presentes
autos.
Pedido de Sobrestamento do Presente Processo Administrativo - Pendência
da Análise da Matéria pelo STF
Finalmente, requer a autuada o sobrestamento do julgamento do presente processo
administrativo até que seja proferida decisão judicial de mérito definitiva pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4397 (“ADI 4397”), que discute a
inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei no 10.666, de 2006, que instituiu o FAP. Entretanto,
não há previsão legal para acatamento de tal requerimento, uma vez que não houve qualquer
decisão do eg. STF no sentido de tal sobrestamento, não possibilitando ou se justificando, assim,
a adoção de tal procedimento no presente procedimento.
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720968/2018-41

Registro que a ADI 4397 foi submetida a julgamento em sessão virtual do tribunal
pleno do STF do dia 11/11/2021, sendo a Ata de Julgamento publicada em 17/11/2021, onde se
decidiu, por unanimidade, pela improcedência do pedido formulado, conforme a seguinte
decisão, extraída da página eletrônica daquela e.Corte junto à rede mundial de computadores
(internet): “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na
ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de
29.10.2021 a 10.11.2021.”
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, exceto quanto aos argumentos de defesa relativos a erros e ilegalidades na atribuição
do FAP 2014; impossibilidade de majoração de índices do FAP 2014; alegações de ilegalidades
e inconstitucionalidades de leis e decretos e ofensa aos princípios da isonomia e referibilidade;
e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 2011
DF CARF MF
Original